Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715085-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY PEREIRA NOLASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STHEFANY PEREIRA NOLASCO, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703993-47.2024.8.07.0018, na qual determinou o recolhimento de custas pelo Advogado no tocante a cobrança dos honorários incluídos na ação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 192851397 dos autos de origem): “I - Defiro à exequente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. Anote-se. II- Verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença também abarca os honorários de sucumbência, de modo que o advogado titular da verba deverá promover o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença, bem como a devida correção do valor da causa para incluí-los, uma vez que a gratuidade concedida em favor da parte não se estende à pessoa de seu advogado (art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC), sob pena de se processar tão somente a execução principal. III - Sem prejuízo, intime-se a exequente para informar se houve a liquidação prévia do julgado na ação originária, tendo em vista o Tema Repetitivo 1169. Prazo: QUINZE DIAS.” Em suas razões recursais (ID 5797821), afirma que, no cumprimento de sentença, estão sendo cobrados na ação o crédito principal e os honorários de sucumbência. Portanto, não se trata de ação autônoma de cobrança de honorários advocatícios. Diz que “ao entendimento PACÍFICO deste tribunal, é no sentido de que É INEXIGÍVEL O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS DO CAUSÍDICO DO EXEQUENTE PELA MERA EXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.” Defende a tese de que não seria exigível custas apenas em relação aos honorários incluídos na ação, na situação em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Colaciona julgados a amparar sua tese. Ao final requer a concessão da liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, dispensando-se o causídico de recolher custas processuais. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia apenas quanto a determinação de que o Advogado recolha as custas relativas a cobrança do valor dos honorários incluídos na mesma ação em que cobra a dívida principal, de parte que é beneficiária da gratuidade de justiça. Desde logo, deve-se ponderar que a gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo, na medida em que, conforme prevê o art. 98, do CPC, é a parte litigante quem gozará dos benefícios da justiça gratuita. À luz do CPC de 2015, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (art. 85, §14). Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não ser cobrado conjuntamente com o crédito da parte. Entretanto, conforme dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte está sujeita ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça, que não é o caso dos autos. Neste sentido já decidiu esta eg. 6a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO À PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1732194, 07201655520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO PROCURADOR DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. I - O cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido juntamente com a condenação principal não exime o Advogado da parte beneficiária da gratuidade de justiça de pagar as custas iniciais quanto ao seu pleito. II - A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e não se estende ao Advogado da parte, salvo se ele demonstrar que faz jus ao benefício, §5o do art. 99 do CPC. Mantida a r. decisão que, diante do não recolhimento das custas pertinentes ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, recebeu unicamente o pleito quanto ao crédito principal, requerido pela autora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1787445, 07403779720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do da parte agravante, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão por que, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator